Tribunal: TJSP
Processo: 0001780-79.2009.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE execução - cédula de crédito bancário - conta garantida - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JUÍZO - RECONHECIMENTO - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - AUTOS - DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO - AUSÊNCIA DE BENS (ART. 791, III, DO CPC/73) - EFETIVO ENVIO AO ARQUIVO - MAIO DE 2015 - DESARQUIVAMENTO - outubro DE 2016 - RETOMADA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS - EXEQUENTE - DESÍDIA - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO

Ementa:

AÇÃO DE execução - cédula de crédito bancário - conta garantida - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JUÍZO - RECONHECIMENTO - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - AUTOS - DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO - AUSÊNCIA DE BENS (ART. 791, III, DO CPC/73) - EFETIVO ENVIO AO ARQUIVO - MAIO DE 2015 - DESARQUIVAMENTO - outubro DE 2016 - RETOMADA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS - EXEQUENTE - DESÍDIA - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DO EXEQUENTE PROVIDO.